Tribunal: TJDFT
Processo: 0704271-70.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRÉVIA ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ATO ILÍCITO. NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A natureza consumerista da relação jurídica não implica, necessariamente, inversão integral do ônus da prova, sendo atribuição do consumidor demonstrar a verossimilhança de suas alegações ou a hipossuficiência material para a produção de prova.
2. Inviáveis os pedidos de declaração de inexistência de débitos e restituição, vez que não ficou cabalmente demonstrado a natureza fraudulenta quanto ao consentimento dos contratos de refinanciamento de empréstimo consignado que embasa a cobrança dos valores questionados.
3. Por outro lado, o banco requerido se desincumbiu do ônus probatório que recaia sobre si, visto que demonstrou terem as informações sido prévia, clara e detalhadamente prestadas ao consumidor, destacadamente nos instrumentos contratuais, em observância ao dever de informação previsto nos art. 6o, inciso III e art. 52, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor – CDC, e aos quais o consumidor incontroversamente anuiu mediante aposição de sua assinatura.
4. Recurso desprovido.